Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706940-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO APELADO: KASA MOTORS LTDA, KASA MOTORS LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Alessandra Costa de Carvalho contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Como consequência, a autora, apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual deixou de providenciar o preparo e reiterou o pedido em seu recurso (ID no 20423375, págs. 1-7). 4. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 20440980, págs. 1-2). 5. Resposta com a juntada dos documentos de ID no 20532027 e seguintes, reiterando a necessidade de manutenção do benefício. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. No mês de julho de 2020 a apelante recebeu R$ 5.079,50 de rendimentos brutos (ID no 20532029) e os extratos bancários anexados demonstram que no dia 9/10/2020 foi creditada a quantia de R$ 204.497,01 em sua conta corrente, sendo que a recorrente não esclareceu a que título recebeu esses valores (ID no 20532042, pág. 1). Esses valores são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência de renda. 17. Além de exercer o cargo de secretária executiva no Distrito Federal, a apelante também é advogada. Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, foram localizados mais de 30 processos vinculados ao seu registro profissional apenas na Primeira Instância. 18. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. DISPOSITIVO 21. Revogo a gratuidade de justiça deferida à apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 22. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 24. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO